Tribunal: TJSP
Processo: 2051601-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Saúde. Pedido deferido para determinar que o Município de Campo Limpo Paulista forneça ao autor, portador de sequelas de linfoma, com quadro de dor crônica, o fármaco CR Wellness CBD Full Spectrum 6000mg (canabidiol). Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Tema 793, reafirmou sua reiterada jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Saúde. Pedido deferido para determinar que o Município de Campo Limpo Paulista forneça ao autor, portador de sequelas de linfoma, com quadro de dor crônica, o fármaco CR Wellness CBD Full Spectrum 6000mg (canabidiol). Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Tema 793, reafirmou sua reiterada jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos. Polo passivo que pode ser composto por qualquer dos entes, isolada ou conjuntamente, como decidido pelo STF. Probabilidade do direito alegado. Medida fundada no artigo 196 da Constituição Federal. Requisitos consolidados pelo STF, no Rext 1.165.959 (Tema 1161), que, em fase de cognição sumária, se mostram presentes. Decisão agravada que assinalou prazo insuficiente para o seu cumprimento. Necessidade de fixação de prazo razoável. Agravo parcialmente provido para fixar em vinte dias o prazo para cumprimento da tutela de urgência, reduzir a multa diária cominada para o caso de descumprimento e fixar o respectivo limite total máximo, com observação.